Tribunal: STF
Processo: Rcl 59917
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco, em face de decisão proferida pelo Juízo da da 6ª Vara do Trabalho de Jaboatão, nos autos do Processo 0000704-04.2022.5.06.0146, em razão do suposto descumprimento da decisão proferida nos autos da Reclamação 58.574/PE, de minha relatoria.



    Em suas razões, o Estado reclamante reitera a alegação de inobservância do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, a respeito da matéria de fundo (responsabilidade subsidiária dos entes públicos por encargos trabalhistas de empresas terceirizadas), porquanto condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Nesses termos, argumenta que “[e]m ‘nova’ decisão, o magistrado manteve a condenação subsidiária, baseando-se nos mesmos fundamentos da sentença cassada, ainda que sob outra roupagem, e no mesmo contexto fático probatório, em franco desrespeito à Rcl 58.754/PE, à ADC 16/DF e ao RE 760.931/DF, como será exposto”. (eDOC 1, p. 2 - ID: 0e3690b3)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato impugnado.



    Os autos foram a mim distribuídos por prevenção à Rcl 58.574/PE, de minha relatoria. (eDOC 18 - ID: 671f3da0)



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 26 - ID: f4afe581)



    Citada, a beneficiária deixou de apresentar contestação, consoante certificado nos autos (eDOC 29 - ID: 69221f32)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, eventualmente, no mérito, pela improcedência do pedido, consoante parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADC 16/DF E NO RE 760.931/DF. INOCORRÊNCIA. EFEITO SUBSTITUTIVO DA EFICÁCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16/DF. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITO TRABALHISTA TIDO POR COROLÁRIO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. TEMA NÃO ENFRENTADO NOS JULGADOS PARADIGMAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA”. (eDOC 31 - ID: 4116cbff)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, remoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso dos autos, registro que, na data de 31.3.2023, julguei procedente a Reclamação 58.574/PE para cassar o ato reclamado no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro fosse proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. (DJe 3.4.2023)



    Com o retorno dos autos ao Juízo de origem, restou proferida nova sentença, na qual a autoridade reclamada consignou a responsabilidade subsidiária do ente público por constatar, a partir das provas dos autos, a falha na fiscalização do cumprimento, por parte da empresa contratada, de suas obrigações para com os empregados vinculados à execução do contrato, restando evidente sua ciência acerca do inadimplemento das obrigações trabalhistas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do ato reclamado:



    “No pertinente, em que pese o alegado pelo reclamado ESTADO DE PERNAMBUCO, entendo que a parte autora se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe competia no ponto, havendo nos autos prova segura e cabal da conduta omissiva do referido réu. 



    Explico. 



    De início, convém, desde logo, rememorar que, conforme já explicitado no tópico 2.13 desta decisão, a autora/reclamante demonstrou ter trabalhado habitualmente em jornada extraordinária, inclusive com a realização de 04 plantões extras por mês (das 18h às 06h) e supressão de todos os intervalos intrajornadas, sem o correspondente pagamento, o que, por si só, já demonstra claramente a culpa in viligando do ente público. 



    Veja que a Reclamante lhe prestava serviços, inclusive dobrando a jornada de trabalho, o que impunha à referida trabalhadora 24 horas seguidas de trabalho. 



    É de se ver que o aludido ente público fechou os olhos para tamanha irregularidade, que afronta sobremaneira à dignidade da pessoa humana, embora fosse o único beneficiário de sua prestação de serviços, conforme prova oral colhida em audiência. 



    E não é só isso: houve supressão do intervalo intrajornada durante o período contratual, sem o respectivo pagamento de tal pausa à obreira, o que também evidencia claramente a falta de fiscalização por parte do ESTADO DE PERNAMBUCO, neste ponto, que se beneficiava do trabalho exercido durante o referido intervalo, sem a correspondente contraprestação. 



    Destaco, por oportuno, que o pacto laboral perdurou por anos com essa irregularidade, e não por um mês isolado, em que se pudesse considerar, por exemplo, que a administração pública não tivesse ciência de tal falha contratual. Não bastasse isto, em audiência, a Reclamante confirmou que toda a prestação de serviços se deu em prol do 3º Reclamado.



    De mais a mais, a parte autora demonstrou que não houve pagamento de salários nos meses de fevereiro, março, abril de 2020, além de ter certificado não ter recebido as férias contratuais de 2017/2018 e de 2018/2019 e nem tampouco o FGTS de todo o período laboral (vide tópico 2.12 desta decisão), o que comprova, mais uma vez, que não havia fiscalização do ente público no cumprimento do contrato de trabalho, impondo-se, portanto, a respectiva responsabilidade subsidiária na hipótese. 



    E ainda que se supusesse que houve eventual fiscalização por parte do ESTADO DE PERNAMBUCO quanto ao FGTS em atraso, ante os documentos juntados pelo reclamado nas pág. 410 e ss, tais documentos, isoladamente considerados, não afastam a responsabilidade subsidiária do aludido reclamado na hipótese. 



    Isso porque, repiso, a parte reclamante demonstrou, ter realizado serviços em sobrejornada (horas extras habituais e plantões extras) e com transgressão ao intervalo intrajornada, sem o correspondente pagamento, além de não ter recebido salários por três meses e as férias contratuais de 2017/2018 e 2018/2019, o que evidencia ter o tomador de serviços permitido que a prestadora contratada deixasse de pagar, POR ANOS, às verbas trabalhistas devidas. 



    Dos documentos abaixo, vê-se que o ESTADO DE PERNAMBUCO foi negligente na fiscalização, deixando que os descumprimentos contratuais pelas 1ª e 2ª Reclamadas perdurassem por meses a fio: 



    Com efeito, o documento de ID. 2ee206d - Pág. 1 revela que os impostos decorrentes da relação de trabalho e devidos pela Xerife Vigilância não vinham sendo recolhidos de outubro de 2017 a setembro de 2018, quase um ano de inadimplemento. O vale alimentação dos empregados da Xerife estava sem pagamento em julho de 2018, ao passo em que a cobrança no referido ofício é datada de janeiro de 2019, de modo que o empregado ficou no mínimo 6 meses com esta pendência alimentar, com a conivência do Estado. 



    Ainda, houve oportunidades em que os funcionários terceirizados da Xerife Vigilância trabalharam sem receber salários há 2 meses, como se vê do ofício de ID. e5c0b9e - Pág. 1. 



    Foram expedidas diversas notificações por deixar de pagar pontualmente os salários e demais consectários dos empregados, tais como vale alimentação, vale refeição e vale transporte, dentre outros, isto sem contar a absoluta falta de fiscalização sobre o extrapolamento reiterado da jornada de trabalho, sem gozo do intervalo intrajornada. 



    Assim, entendo que a prova dos autos revelou comportamento reiterado negligente que causou danos à Reclamante, a qual permaneceu sem receber salários, sem gozar férias, além de exercer labor extraordinário sem a correspondente paga, o que revela nexo de causalidade entre a omissão do Estado e os danos sofridos pela empregada”. (eDOC 16 - ID: 249e183f; grifos nossos)



    Ora, não se verifica desacordo entre o ato reclamado e o decidido no julgamento da ADC 16, de modo que não há como se concluir pelo alegado descumprimento da decisão proferida nos autos da Reclamação 58.574/PE.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente